Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706552-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUPER COMERCIAL JARDINS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho pela qual, em sede de petição cível, indeferiu o pedido de cumprimento de busca e apreensão de veículo, nos termos do art. 3o, §12 do Decreto-Lei 911/69, medida deferida pelo juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO. Eis a decisão agravada (ID 114873386): “Recebo os autos da 2a VCS e firmo competência. Altere-se a classe para petição cível. Primeiramente, indefiro a tramitação do feito em Segredo de Justiça, ante a inocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 189 do CPC. Ademais, há que se ressaltar que a publicidade dos atos processuais é direito fundamental do cidadão, conforme art. 5°, LX, da Constituição Federal. Portanto, retire-se a aplicação do sigilo. Trata-se de pedido de cumprimento de busca e apreensão de bem localizado nessa comarca, já deferida pelo juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO, nos autos do processo n. 5618774-95.2019.8.09.0051. Nos termos do art. 3o §12 do Decreto-Lei 911/69 é cabível o pedido. Na petição de Id 11463598 a parte autora requer a busca e apreensão de dois veículos, no entanto, a decisão de Id 114163607 comprova o deferimento da busca e apreensão de apenas um deles. Considerando que o processo tramita em segredo de justiça na comarca de Goiânia, não foi possível verificar a autenticidade da decisão apresentada. Como a decisão apresentada se trata de documento eletrônico, com código de verificação, a impossibilidade de verificação da autenticidade impede o cumprimento da decisão por este juízo. O documento acostado ao Id 114163608 não possibilita a verificação da autenticidade, mas tão somente a existência da ação de Busca e Apreensão no juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÃNIA - GO. Ante o exposto, indefiro o pedido. Insta ressaltar que a parte autora ajuizou idêntico pedido nos autos 0714065-37.2021.8.07.0006, o qual já foi apreciado exatamente nos mesmos termos desta decisão. Arquivem-se os autos, ante a inexistência de outros atos a serem praticados neste juízo.” Em suas razões recursais (ID 32498450), o Banco agravante alega: “Trata-se de pedido de expedição de mandado de Busca e Apreensão, haja vista que o bem fora localizada em Comarca diversa da que houve o ajuizamento do processo de busca e apreensão. O pedido foi feito com fundamento no art. 3o, §12o do Decreto 911/69 ( ). O feito original de busca e apreensão tramita na Comarca de 14a Vara Cível de Goiânia (PROCESSO: 5618774-95.2019.8.09.0051), onde no mesmo fora requerida a expedição de mandado de busca e apreensão de duas garantias, quais sejam: MARCA: VOLVO, TIPO: C.TRATOR, MODELO: FH 440 (GLOBETROTTER), CHASSI: 9BVAS02D9BE781034, COR BRANCA, ANO 2011/2011, PLACA OCL-2809, RENAVAN 00399899782; MARCA: NISSAN, TIPO: CAMINHONETE, MODELO: FRONTIER, CHASSI: 94DVDUD40GJ378160, COR BRANCA, ANO 2012/2012, PLACA PQX-9622, RENAVAN 01109539310.” O processo fora devidamente instruído, e após análise dos documentos, o Magistrado deferiu a liminar, conforme se constata no evento 5 e no evento 15 dos autos principais. Contudo, diante de várias diligências efetuadas nos autos principais, as garantias não foram localizadas, havendo informação de terem sido encontradas na em Sobradinho, nessa linha, o banco apresentou pedido de expedição de mandado de busca e apreensão nos termos do art. 3o, §12o do Decreto 911/69. Entretanto, o pedido foi indeferido, sob fundamento de que não foi possível verificar a autenticidade da decisão juntada, eis que o processo tramita em segredo de justiça junto a Comarca de Goiânia, nos termos: ( ). ( ) Ao que se verifica no feito, o pedido do Banco, ora agravante fora fundamentado no art. 3o, §12o do Decreto 911/69 alterado pela Lei 10.931/2004, o qual determina que a parte interessada pode pedir diretamente ao juízo que o bem fora localizado a expedição de mandado de busca e apreensão, bastando ter a copia da inicial e da liminar deferida, quando for o caso. Nessa linha, verifica-se que o Magistrado utilizou fundamento diverso do Decreto 911/69 para justificar o indeferimento do pedido, contudo, estender a norma pode prejudicar a prestação jurisdicional perseguida pelo credor, o que, por certo, é injustificável, eis que a inclusão do §12 ao art. 3o, do Dec 911/69, possui claramente a intenção de dar efetividade ao cumprimento do mandado de busca e apreensão junto ao processo ajuizado. Todavia, ao que se consta, a Magistrada não exerceu a interpretação restrita do §12 do art. 3o, do Dec 911/69 alterado pela Lei 13.043/14, sendo que em se tratando de procedimento específico, incabível a explanação diversa do que consta na Lei ( ). Sendo assim, há previsão legal no Decreto que rege o procedimento de busca e apreensão, que autoriza o agravante, autor da ação de busca e apreensão, a requerer, via petição simples e diretamente ao juízo onde o veículo foi localizado, a expedição imediata do mandado de busca e apreensão. E, ainda na mesma redação foi incluído que os requisitos são a apresentação da inicial, se for o caso, e da cópia do despacho que deferiu a liminar de busca e apreensão, exatamente o que o agravante fizera nos autos. Ademais, que em processo de Busca e Apreensão não cabe ao julgador indeferir a liminar, quando devidamente preenchidos os requisitos enumerados no Decreto 911/69, sendo o caso em análise. No presente caso, em havendo dúvida quanto a idoneidade da Decisão ou ainda necessidade de juntada de novos documentos, caberia a Magistrada determinar intimação do Banco para fazer juntada do que fosse necessário ou ainda expedir ofício a Comarca de origem a fim de que o Juízo prestasse as informações necessárias. O que é incabível é o indeferimento de liminar de busca e apreensão, a qual está resguardada pela constituição da mora e legislação específica do Decreto 911/69. Assim, requer seja declarada alterada a Decisão proferida pelo Juízo, a fim de que seja deferido a imediata expedição do mandado de Busca e Apreensão em atendimento ao que determinada o Decreto 911/69 com alteração da Lei no 13.043/2014. Não sendo entendimento, requer seja alterado a decisão para que haja oportunidade do Banco, ora agravante proceder a juntada da documentação necessária, segundo entendimento do juízo, ou ainda determinar expedição de ofício a Comarca de Goiânia a fim de comprovar a autenticidade dos documentos para que seja deferida a liminar na forma legal.” Por fim, requer: “Concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo, tornando sem efeito o indeferimento do pedido, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem localizado, conforme pleiteado na petição apresenta pelo Banco; Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para dar provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a r. Decisão agravada, eis que não possui fundamento legal, e deferir a expedição do mandado de Busca e Apreensão nos autos, haja vista a localização do mesmo em consonância com o § 12, do artigo 3o, do Dec-lei no 911/69; Não sendo entendimento, requer seja oportunizado ao Banco, ora agravante, a juntada dos documentos ou seja expedido oficio junto ao Comarca de Goiânia para comprovar a autenticidade da decisão ou demais documentos que se fizerem necessários no processo;” Preparo recolhido (ID 33177622). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (petição de cumprimento de decisão que antecipou a tutela); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferido o pedido de cumprimento de busca e apreensão de veículo, nos termos do art. 3o, §12 do Decreto-Lei 911/69, medida deferida pelo juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO. Sustenta, em síntese, que o Decreto-Lei 911/69 (que rege o procedimento de busca e apreensão) autoriza o autor da ação de busca e apreensão requerer, via petição simples e diretamente ao juízo onde o veículo foi localizado, a expedição imediata do mandado de busca e apreensão, sendo os requisitos para o pedido a apresentação da cópia da inicial e, se for o caso, da cópia do despacho pela qual deferida a liminar de busca e apreensão, requisitos que alega terem sido cumpridos. Com razão. A partir da vigência da Lei 13.043/2014, significativa mudança ocorreu quanto à possibilidade de busca e apreensão do bem em Comarca diversa daquela em que tramita o processo, tendo em vista que a nova legislação acrescentou a possibilidade de a parte interessada requerer no Juízo em que o bem for encontrado o cumprimento da liminar deferida em Juízo diverso, sem a necessidade de expedição de carta precatória ou de redistribuição do feito. O § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: Art. 3o. § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. Assim, concedida a liminar pelo juízo da causa, o legislador possibilitou ao credor fiduciário a apreensão do veículo em qualquer Comarca em que se tenha a notícia da localização do bem, independentemente de carta precatória, bastando o requerimento perante o Juízo da comarca onde encontra-se o bem, juntando cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia da decisão pela qual concedida a liminar. Depreende-se da disposição do § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 que cabe ao Juízo da Comarca onde estiver localizado o veículo tão somente determinar o cumprimento da decisão liminar de busca e apreensão proferida pela Comarca onde a ação foi ajuizada, o que, por expressa disposição legal, semelhante, em natureza e objeto, ao ato deprecado (sem as formalidades da Carta Precatória). Sem dúvida, a alteração legislativa visa dar maior efetividade e celeridade ao cumprimento das decisões judiciais liminares que determinam a busca e apreensão de veículo nos termos do Decreto-Lei 911/1969. Fixadas essas premissas, verifica-se que, em princípio, a parte cumpriu os requisitos previstos no § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 necessários a expedição de mandado para cumprimento da liminar de busca e apreensão: consta dos autos a cópia integral do processo ajuizado perante o Juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO (processo: 5618774.95.2019.8.09.0051), no qual foi deferida a medida liminar de busca e apreensão dos veículos (ID 33183695). No ponto, importa destacar que, embora o processo em questão tramite em segredo de justiça na comarca de Goiânia (o que inviabiliza a verificação da autenticidade), não há nos autos qualquer indício de que não se cuidem de documentos autênticos. As páginas estão claramente identificadas com a numeração do processo eletrônico e com a identificação TJGO, não subsistindo dúvida de que se trata de um processo judicial. Além disto, o § 12 do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 exige que a petição de cumprimento seja instruída com a cópia da petição inicial e da decisão liminar pela qual deferida a busca e apreensão do veículo, não havendo exigência de cópia autenticada. Até porque, como já dito, o objetivo do legislador, ao inserir referido dispositivo, foi claramente simplificar o procedimento. Diante da disposição legal que exige apenas a cópia da decisão, se subsistir dúvida, deve ser oportunizada à parte a comprovação da autenticidade da decisão, tendo em vista que um dos pilares da nova legislação processual civil é o princípio da cooperação, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Nesse contexto, considerando que consta a cópia integral da ação de busca e apreensão, constitui excesso de rigor indeferir o pedido de cumprimento da liminar apenas pelo fato de o processo originário tramitar em segredo de justiça. No tocante ao argumento da decisão agravada de que “na petição de Id 11463598 a parte autora requer a busca e apreensão de dois veículos, no entanto, a decisão de Id 114163607 comprova o deferimento da busca e apreensão de apenas um deles”, observa-se que, na petição inicial o banco requereu a medida de busca e apreensão de dois veículos (“MARCA: VOLVO, TIPO: C.TRATOR, MODELO: FH 440 (GLOBETROTTER), CHASSI: 9BVAS02D9BE781034, COR BRANCA, ANO 2011/2011, PLACA OCL-2809, RENAVAN 00399899782; MARCA: NISSAN, TIPO: CAMINHONETE, MODELO: FRONTIER, CHASSI: 94DVDUD40GJ378160, COR BRANCA, ANO 2012/2012, PLACA PQX-9622, RENAVAN 01109539310”), apontando como inadimplidos os contratos de Cédula de Crédito Bancário no 004483540 e 004648025. Contudo, quando deferida a liminar pelo Juízo foi identificado apenas um veículo (MARCA: VOLVO; TIPO: C. TRATOR; MODELO: FH 440(GLOBETROTTER); CHASSI: 9BVAS02D9BE781034; COR: BRANCA; ANO: 2011/2011; PLACA:OCL-2809; RENAVAM: 00399899782), referente ao contrato 004483540, consoante consta no ID 33183694, página 289. Expedido o mandado de busca e apreensão com a apenas um veículo ID 33183694, página 314. Posteriormente, o Banco requereu (ID 33183694, página 317) a correção da decisão para inclusão do veículo referente ao contrato 004648025 (MARCA: NISSAN, TIPO: CAMINHONETE, MODELO: FRONTIER, CHASSI: 94DVDUD40GJ378160, COR BRANCA, ANO 2012/2012, PLACA PQX-9622, RENAVAN 01109539310”), o que foi deferido pela decisão de ID 33183694, página 321, sendo expedidos novos mandados de busca e apreensão, identificando os dois veículos. Assim, não prospera o argumento da decisão no sentido de que deferimento da busca e apreensão deferido pelo Juízo da 14a VARA CÍVEL E AMBIENTAL DA COMARCA DE GOIÂNIA – GO foi de somente um veículo. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, probabilidade do direito alegado pelo Banco agravante demonstrada, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se o agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora